Tribunal: TJSP
Processo: 1508714-06.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508714-06.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
MARQUES RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508714-06.2019.8.26.0228 -Voto no 32525
2
Voto:
32525
Apelação:
1508714-06.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Thiago Marques Rodrigues
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que, por incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, foram condenados: Thiago Marques
Rodrigues ao cumprimento de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete)
dias-multa mínimos; Walter Henrique dos Santos da Silva ao
cumprimento de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos (fls.
221/226).
A r. sentença transitou em julgado para
o Ministério Público (fls. 234) e para o corréu Walter (fls. 245)
Apela Thiago, buscando a absolvição
sob a tese de fragilidade probatória (fls. 231/233).
O recurso foi devidamente contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508714-06.2019.8.26.0228 -Voto no 32525
3
(fls. 248/251), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do recurso (fls.
267/272).
É o relatório.
A acusação é a de que Thiago, em
concurso com Walter, subtraiu um aparelho celular de Israel Gonçalves
de Oliveira, mediante grave ameaça exercida com estiletes.
Segundo a inicial, “a vítima Israel
caminhava com seu amigo Adolfo sobre o citado viaduto quando foram
abordados pelos denunciados, que empunhado lâminas de estiletes,
anunciaram se tratar de um 'assalto', e exigiram a entrega de seus
celulares, no que Israel, a despeito de atender, ambos os denunciados
desferiram-lhe vários golpes com aqueles estiletes em seu rosto, braços e
costas. Neste momento, Adolfo conseguiu correr e pediu ajuda a guardas
civis metropolitanos que estavam em sua base, localizada à Rua Augusta,
os quais rapidamente se deslocaram se dirigindo até onde se dera o roubo,
sendo que no caminho já avistaram os denunciados que empreenderam
fuga logo que perceberam a presença dos guardas, sendo perseguidos e
detidos. Em posse de THIAGO, os GCMs encontraram o aparelho celular e
carregador portátil pertencentes a Israel e as lâminas utilizada por eles no
roubo”.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/6), auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508714-06.2019.8.26.0228 -Voto no 32525
4
de exibição em apreensão (fls. 7/8) e prova oral.
A autoria, por sua vez, recai também
sobre o apelante, embora tenha negado o cometimento do crime (fls.
226).
A negativa de autoria, além de isolada,
foi infirmada.
O
corréu
Walter
confessou
o
cometimento do crime em concurso com o apelante. (fls. 226).
Israel,
vítima,
confirmou
os
fatos
descritos na denúncia e reconheceu os réus como autores do crime.
Esclareceu que o apelante é quem anunciou o “assalto” (fls. 226).
A
testemunha
presencial
Adolfo
Fernandes Vaca Diez corroborou o depoimento da vítima e reconheceu
os réus como autores do crime (fls. 226).
Os
guardas
civis
metropolitanos
Rogério de Almeida Assunção e Alexandre Bezerra de Souza narraram a
abordagem dos réus, que estavam em luta corporal da vítima. Com
Thiago, ora apelante, foi encontrado o aparelho celular subtraído (fls.
187).
O interrogatório do corréu, que delatou
o apelante sem eximir-se de responsabilidade, o reconhecimento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508714-06.2019.8.26.0228 -Voto no 32525
5
vítima, a declaração da testemunha presencial e a apreensão do bem
subtraído na posse de Thiago não deixam dúvidas sobre sua coautoria.
Nesse contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação.
A
reprimenda
foi
adequada
e
motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal
pelas circunstâncias do crime (“facada no rosto da vítima”), acrescida de
1/4 pela multireincidência (fls. 29/35) e de 1/3 pelo concurso de
agentes, resultando na pena final de 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão e 17 dias-multa mínimos.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
As
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e a reincidência impõem o regime fechado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.